Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702177-68.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO VIANNA BARRETO, MARLY ALVES DE LIMA VIANNA APELADO: VANESKA NICACIO BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RICARDO VIANNA BARRETO e MARLY ALVES DE LIMA VIANNA em face da sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1 (processo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF), a qual julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução (execução n. 0708458-74.2020.8.07.0007) opostos pelos Executados, ora Apelantes. O recurso foi parcialmente provido, nos termos do acórdão ID 38458913. As partes apresentaram termo de acordo (ID 38561197), ocasião em que requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 38458913), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022 15:03:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador